Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO. ALUGUERES. BEM COMUM. USO EXCLUSIVO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA OPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial.” (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019).
2. No caso específico dos autos, não foi juntado nenhum documento demonstrando a oposição do ora agravante em momento anterior ao ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser considerada como termo inicial dos juros de mora, a data da citação na fase de conhecimento, tal qual determinou a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.